Tribunal: TJDFT
Processo: 0735839-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735839-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA RIBEIRO DA CUNHA, ISMAEL DE SOUZA FIGUEREDO, JULIANA DE SOUZA FIGUEREDO, MIRIAN DE SOUZA FIGUEREDO, PRISCILA RIBEIRO DA CUNHA AGRAVADO: ANDREIA DE SOUZA FIGUEREDO, ESPÓLIO DE TELMA SOUZA RIBEIRO DESPACHO Ante a ausência de pedido liminar, intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2022 13:44:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora